Tribunal: STF
Processo: ARE 1433797
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PUBLICIDADE. MULTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - TAXA (de fiscalização e funcionamento, e de publicidade) e MULTA moratória - Exercício de 2019 Município de Santos Em primeiro grau, julgados improcedentes - CDA's que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 2º, § 5º da LEF - Fundamentação legal adequada - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Taxas constitucionais e legais - Inocorrência de violação ao disposto no artigo 146- III-a da CF - Multa que não ostenta efeitos confiscatórios e que possui valor razoável - Inexistência de ofensa ao princípio da eficiência - Precedentes desta C. Corte em situações congêneres - Sentença mantida - Apelo do embargante não provido.” (e-doc. 47, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. II, 146, inc. III, al. “a”, 150, inc. IV, e 170 da Constituição da República (e-doc. 56). No mérito, sustentou que a taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimento instituído pelo Município de Santos/SP revela-se inconstitucional, porque sua criação dependeria de lei complementar. Defende, ainda, que a multa aplicada pelo Fisco municipal é confiscatória, diante de seu caráter eminentemente punitivo.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ressalta-se, também, que não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade na cobrança da TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, por estarem tais “nomenclaturas” ausentes do Código Tributário Nacional. 



    Em verdade, o CTN prevê em seus artigos 77 e 78, ser possível à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituírem taxas (em geral), cujo fato gerador será o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, na dicção, inclusive, do artigo 145, inciso II, da Constituição Federal. 



    No caso, temos que as taxas cobradas pelo Município de Osasco, são espécies do gênero TAXA DE POLÍCIA, esta, como se viu, expressamente prevista no CTN.



    Logo, não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade nas taxas cobradas pela municipalidade, por meio de Lei ordinária, pois o art. 146-III-a da Constituição Federal fere-se, exatamente, ao CTN. 



    No tocante à MULTA, impossível, ainda, concluir pela sua natureza confiscatória - multa moratória - a qual foi calculada em 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo.



    (...)



    Pelos mesmos motivos, ou seja, porque o valor da MULTA se mostrou adequado e razoável, não é o caso também de prover-se o pedido de redução de seu valor.” (e-doc. 47, p. 6-7).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento em legislação infraconstitucional e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, de sorte que a alegada ofensa ao Texto Constitucional é meramente indireta. Incidem, in casu, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF. 1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.”



    (RE nº 1.011.709-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/05/2017, p. 31/05/2017).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE PUBLICIDADE. ALEGADA IMPROPRIEDADE DA BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu pela exigência da taxa de publicidade, bem como pela legitimidade da base de cálculo da referida taxa. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, mostra-se indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência não autorizada em sede de recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 970.521-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/09/2016, p. 30/09/2016)



    7. Ainda com o mesmo entendimento, e versando sobre questão idêntica à do presente processo, inclusive com as mesmas partes processuais, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.399.692/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 08/09/2022, p. 09/09/2022; e ARE nº 1.224.551/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/08/2019, p. 04/09/2019.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator